Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-70.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004189-70.2018.8.14.0019

APELANTE: HILARIO JUNIOR TEIXEIRA ALENCAR, JOAN GOMES TABOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO DE AUMENTO NO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, contra sentença que os condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dias-multa.

2. A Defesa de ambos sustenta a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a diminuição da fração de aumento pela majorante do concurso de agentes, a fixação de regime inicial mais brando e a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea; (iii) determinar se deve ser reduzida a fração de aumento decorrente da majorante do concurso de agentes; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação dos recorrentes encontra-se respaldada em provas suficientes, especialmente na confissão judicial dos réus, corroborada por depoimentos firmes, coesos e convergentes da vítima, além da apreensão da
res furtiva
.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova.

6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se inadequada quando fundada apenas na afirmação genérica de que era exigível comportamento diverso dos agentes, circunstância inerente a qualquer infração penal.

7. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

8. A causa de aumento referente ao concurso de agentes deve ser mantida na fração de 1/6, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

9. A pena definitiva redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão impõe a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida, para redimensionar a pena definitiva dos recorrentes para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A confissão judicial corroborada por prova testemunhal é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado. 2. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais quando coerente e harmônica com o conjunto probatório. 3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com fundamento genérico consistente na mera exigibilidade de conduta diversa. 4. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal. 5. A fração de aumento de 1/6 aplicada na sentença pode ser mantida em grau recursal quando sua majoração implicar
reformatio in pejus
. 6. A pena superior a quatro anos e não excedente a oito anos impõe, em regra, a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado não reincidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 68 e 157, § 2º, II; CPPB, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HILARIO JUNIOR TEIXEIRA ALENCAR
e
JOAN GOMES TABOSA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA (ID 33949446), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará e os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, para Hilario Junior Teixeira Alencar, e 40 (quarenta) dias-multa, nas mesmas condições, para Joan Gomes Tabosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 33949421) que no dia 10 de julho de 2018, por volta das 23h00min, a vítima NILTON DA SILVA RIBEIRO encontrava-se em frente à sua residência, situada na Vila de São Pedro, s/n, zona rural de Curuçá/PA, quando três indivíduos, dois deles portando arma de fogo do tipo caseira, o abordaram e, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta HONDA POP 100, de cor vermelha, Placa OTR 5613, de sua propriedade. Após lograr êxito na empreitada criminosa, os acusados fugiram em direção ao Município de Marapanim pela rodovia PA-138.

Após o roubo, a Polícia Militar localizou a motocicleta em poder de três indivíduos. Durante a abordagem, um deles apontou uma arma de fogo artesanal contra os policiais, que efetuaram disparos para impedir a fuga. Dois suspeitos, Hilário Júnior Teixeira Alencar (“Galego”) e Joan Gomes Tabosa, foram presos e confessaram o crime, enquanto o terceiro, conhecido como “Leleco”, fugiu. A motocicleta foi recuperada e apreendida.

Em
razões recursais
(ID 33949466), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta em síntese: (i) a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, postulando a absolvição dos apelantes com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais analisadas são, em sua maioria, neutras ou inerentes ao próprio tipo penal; (iii) a redução da fração de aumento pelo concurso de agentes; (iv) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável; e (v) a redução da pena de multa ao mínimo legal, em razão da hipossuficiência econômica reconhecida dos apelantes.

Em
contrarrazões
(ID 33949469), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para readequação da pena-base ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena final, pugnando pela manutenção íntegra da condenação no tocante à autoria, materialidade, aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes, regime de cumprimento e pena de multa.

Nesta Superior Instância,
o
Custos Legis
, representado pela Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi
,
pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento parcial, no sentido de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com consequente redimensionamento da pena definitiva, mantendo-se incólume a condenação quanto à autoria, à materialidade, à aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes, ao regime de cumprimento e à pena de multa.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Sustentam os apelantes a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, alegando que a condenação teria se baseado essencialmente em elementos subjetivos, especialmente na palavra da vítima e nas declarações prestadas pelos acusados, inexistindo prova segura apta a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Não lhes assiste razão.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e está amparada em um conjunto probatório seguro, coerente e suficiente para sustentar a condenação imposta.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência nº 00119/2018.100413-6
(ID 33949409) e pelo
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(ID nº 33949416), elementos corroborados pelo depoimento da vítima, os quais demonstram efetivamente a subtração da motocicleta do ofendido.

No que se refere à
autoria
, os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à confissão dos réus, foram uníssonos ao relatar a ocorrência do crime, conforme descrito na peça exordial acusatória.

A vítima
Nilton Ribeiro,
em seu depoimento perante o Juízo de origem, declarou que:

"(...) no dia do fato por volta das 23:00 horas o declarante chegava na sua residência a comunidade de São Pedro, quando três elementos lhe assaltaram, sendo que dois portavam arma de fogo; que roubaram a sua motocicleta e o declarante acionou a polícia; que a polícia ainda nessa noite prendeu dois dos assaltantes e o terceiro fugiu; que na delegacia o declarante identificou como os dois dos assaltantes Hilário Junior e Valdenor; que a sua motocicleta foi recuperada; que perguntado se os elementos estavam armados? O mesmo respondeu que dois estava com arma de fogo; que posteriormente veio a saber que Valdenor tinha dado nome errado, quando o seu verdadeiro nome e Juan; que perguntado se os elementos chegaram a lhe agredir fisicamente ou ameaçaram? O mesmo respondeu que apenas pediram a chave da moto, o que foi dado; que perguntado se já conhecia esses elementos? O mesmo respondeu que nunca viu".

Os acusados, em Juízo, confessaram a prática criminosa.

Não há, portanto que se falar em ausência de participação, tampouco em insuficiência de provas, porquanto a atuação dos apelantes ficou comprovada de modo inequívoco.

A confissão judicial, por si só, representa elemento probatório de elevada relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Ante as declarações da vítima anteriormente expostas, necessário destacar que
a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
tem

especial

valor probatório
, sobretudo quando descrevem com firmeza a cena criminosa

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de incerteza quanto à autoria dos apelantes no delito, conforme se depreende dos autos, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório apto a amparar as alegações defensivas.

Portanto, a tese de que o Ministério Público não teria cumprido com o ônus de comprovar a autoria tampouco prospera. Ao contrário, o órgão acusatório logrou êxito em demonstrar, de forma segura e satisfatória, que os réus participaram ativamente do crime, valendo-se de armas de fogo e atuando em concurso de agentes. As confissões, o depoimento firme da vítima, bem como a apreensão de objeto subtraído com os autores do crime, são provas convergentes que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Diante do exposto, não se constata qualquer vício na sentença que justifique sua reforma, não havendo o que se falar sobre
ausência de suporte probatório
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente
, com a autoria devidamente demonstrada, não sendo possível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou acolhimento do pleito absolutório nos termos delineados em razões recursais.

2. Da dosimetria:

2.1 Da pena-base no mínimo legal. Da fração de aumento pelo concurso de agentes. Da pena de multa no mínimo legal:

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais analisadas são, em sua maioria, neutras ou inerentes ao próprio tipo penal. Ademais, requer a redução da fração de aumento pelo concurso de agentes, bem como redução da pena de dias-multa ao mínimo legal.

Assiste razão à Defesa.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 33949446):

“
1ª Fase
:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: houve devolução parcial da res furtivas.

Conduta da vítima: as vítimas não contribuíram para conduta dos réus.

Registra antecedentes criminais.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa;

2ª Fase:

Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, uma vez que o acusado confessou a pratica delitiva.

Assim, diminuo a pena intermediária ficando em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase:

Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, incisos II, do art. 157, do CPB - majorantes do concurso de agentes, posto isto aumento a pena no patamar de 1/6
, torno-a definitiva em 07 (oito) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
"

Em primeiro lugar, ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Desta feita, contudo, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático não merece ser mantida, pois, estabelecida sem observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, senão vejamos.

Na espécie, no que concerne à
culpabilidade, a sua valoração negativa não se sustenta
, porquanto a fundamentação adotada pelo Juízo a quo refere-se de forma genérica que, aos autores do crime, era-lhes “
exigível comportamento diverso
”. Tal fundamentação revela-se manifestamente inidônea, porquanto a todo crime é exigível comportamento diverso, caso não o fosse, não seria necessária a existência do Poder Judiciário para garantir a justiça e o cumprimento das normas na seara criminal.

Portanto, ausente demonstração de excepcionalidade concreta apta a revelar maior reprovabilidade da conduta além daquela ordinariamente pressuposta pelo legislador, a circunstância deve ser considerada neutra, sob pena de indevido
bis in idem
.

Destaca-se, ainda, que mesmo a utilização de expressões intimidatórias, ainda que graves, não extrapola o
iter criminis
ordinário do delito patrimonial praticado mediante ameaça, inexistindo elemento concreto excepcional que demonstre culpabilidade superior à média dos crimes da mesma espécie.

Desse modo, verifica-se que a
culpabilidade
foi valorada com base em elementos genéricos, próprios de todo tipo penal, sem indicação de circunstâncias excepcionalmente gravosas aptas a extrapolar a normalidade do delito, de modo que a manutenção da exasperação da pena-base nessas condições implica violação ao princípio da individualização da pena e configuração de
bis in idem
, razão pela qual a única vetorial desfavorável deve ser trazida para o campo da neutralidade.

A propósito, embora a sentença tenha registrado a existência de
antecedentes criminais
para ambos os réus, não é possível constatar de forma certa a valoração negativa da vetorial de antecedentes nem fundamentação específica para exasperação da pena-base. Inclusive,
não há nos autos documentação idônea apta a justificar a valoração negativa da circunstância judicial
, aliado ao fato de que, em busca no sistema de informações do PJe de primeiro grau e INFOPEN, não é possível verificar processos transitados em julgado em desfavor dos apelantes. Desse modo, têm-se como neutra a referida vetorial.

Nesse contexto, necessário o redimensionamento da reprimenda definitiva. Passo a ele:

Quanto a
primeira fase
, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a reprimenda-base em
04 (quatro) anos
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, verifica-se a ausência de agravantes e observa-se a incidência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
", pelo que a pena deve permanecer fixada no piso normativo do tipo penal de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, identifica-se incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no inciso II, §2º, do art. 157 do CPB. Em razão disso, mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto), nos termos da sentença condenatória para evitar
reformatio in pejus
, fixando a reprimenda definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Destaca-se que, quanto a aplicação na terceira fase da majorante do concurso de agentes,
não merece acolhida qualquer alegação de desproporcionalidade
ou
ausência de fundamentação quanto à fração aplicada
, tendo em vista que o juízo sentenciante adotou a fração de 1/6
abaixo do mínimo legal de 1/3
, mantida nesta Instância Superior para evitar
reformatio in pejus
.

2.2. Do regime inicial de cumprimento de pena mais brando:

A defesa pleiteia, ainda, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

Não merece prosperar a irresignação defensiva
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em
regime semiaberto
.

Na hipótese dos autos, após o redimensionamento da pena promovido nesta instância revisora, a reprimenda definitiva restou fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Além disso, não subsiste qualquer circunstância judicial desfavorável, uma vez que a vetorial da culpabilidade foi neutralizada nesta oportunidade, permanecendo favoráveis aos apelantes as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CPB.

Todavia, a quantidade da pena aplicada impede a fixação do regime aberto, por expressa disposição legal, incidindo à espécie a regra prevista no art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB.

Desse modo, considerando o
quantum
definitivo da pena e ausentes elementos concretos que justifiquem regime mais gravoso,
deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Assim, embora por fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante,
mantenho

o regime inicial semiaberto
para cumprimento da reprimenda corporal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a pena aplicada aos apelantes ao
quantum
de
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (ONZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva,
mantendo-se a sentença combatida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026